Tribunal: TJBA
Processo: 8089563-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089563-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

APELADO: SILVIA RICARDA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JOSE MARIO SANTOS GOMES, MORGANA COSTA COTIAS

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. VENDA AD MENSURAM. DIFERENÇA DE METRAGEM. DECADÊNCIA RECONHECIDA. COTAS CONDOMINIAIS. DEVOLUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à devolução de valores pagos indevidamente a título de cotas condominiais e rejeitando o pedido de abatimento proporcional do preço do imóvel por diferença de metragem. Sustenta a apelante, preliminarmente, a inépcia da petição inicial e o cerceamento de defesa, bem como a ocorrência da decadência quanto ao pedido de abatimento do preço.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se é cabível o reconhecimento da decadência com base no art. 501 do Código Civil quanto à pretensão de abatimento proporcional do preço decorrente da diferença de metragem do imóvel adquirido por contrato de venda ad mensuram, bem como a legalidade da cobrança de cotas condominiais integrais das unidades não comercializadas pela construtora.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial apresentou os fatos de forma inteligível e com a devida delimitação do pedido e da causa de pedir, não configurando inépcia.

4. Tendo sido a ação ajuizada após o decurso do prazo de um ano contado do registro do título, restou caracterizada a decadência da pretensão de abatimento do preço.

5. Afastado o alegado cerceamento de defesa, ante a irrelevância da prova pericial diante do reconhecimento da decadência.

6. Mantida a condenação à devolução dos valores pagos a título de cotas condominiais, com base na jurisprudência do STJ, que veda cláusulas que beneficiem desproporcionalmente a construtora em detrimento dos demais condôminos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. Aplica-se o prazo decadencial de 1 (um) ano, previsto no art. 501 do Código Civil, para a propositura de ação fundada em diferença de metragem de imóvel adquirido por venda ad mensuram. 2. É indevida a estipulação de cláusula que isenta ou reduz a obrigação da construtora de pagar cotas condominiais das unidades não vendidas, por violar a regra da proporcionalidade prevista no art. 1.334, I, do Código Civil."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8089563-79.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
RESIDENCIAL ILHA DE MALTA SPE LTDA
e
, como parte apelada,
SILVIA RICARDA DOS SANTOS COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça